Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743007-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONICA FERREIRA DE SOUZA CORAT IMPETRANTE: WENER SANDRO DE SA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WENER SANDRO DE SA SOARES em favor de MÔNICA FERREIRA DE SOUZA CORAT visando a concessão da ordem para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, a conversão da preventiva em domiciliar. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 42348681). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator